Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO. EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA.
1. Conquanto a mora em razão do inadimplemento das obrigações contratuais garantidas por meio de alienação fiduciária decorra do simples vencimento do prazo para pagamento (ex re), a busca e apreensão do bem alienado somente será possível mediante a sua comprovação, por um dos meios determinados em lei: o protesto do título ou a notificação pessoal do devedor.
2. Importante registrar que, em recente decisão, o c. STJ fixou tese de que, para a comprovação da mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se prova do recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro (REsp 1.951.662- RS, REsp 1.951.888-RS).
3. No caso, apesar de o autor ter encaminhado notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, não indicou corretamente o número do contrato firmado com o réu/apelado. Convém destacar, a propósito, que a indicação na notificação do número interno utilizado pela instituição financeira não se presta a dar conhecimento ao devedor da mora.
4. Recurso conhecido e desprovido.